Tribunal: TJPA
Processo: 0089905-68.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0089905-68.2013.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, HARMONICA INCORPORADORA LTDA, AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: LUX ENGENHARIA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Lux Engenharia e Materiais Elétricos Ltda - EPP contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno em Apelação Cível, envolvendo a construtora e incorporadoras Agre Empreendimentos Imobiliários Ltda, Construtora Leal Moreira Ltda, e Harmônica Incorporadora Ltda. A embargante alega contradição quanto à qualificação da última parcela do pagamento e omissão sobre a votação pelo colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão quanto à caracterização da parcela final vinculada à entrega das chaves; (ii) estabelecer se houve omissão sobre a votação do acórdão pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fundamento dos embargos de declaração é restrito a obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível para rediscutir o mérito do julgado.

4.

A contradição relevante para embargos de declaração deve ser interna, entre elementos do próprio julgado, não se aplicando a alegações de erro ou divergência sobre provas ou interpretação judicial.

5.

No caso, a alegação de contradição visa rediscutir a decisão, o que não é permitido nesta via recursal.

6.

A omissão passível de embargos refere-se a pontos decisivos para a decisão. A falta de menção à ata do colegiado é mera formalidade que poderia ser obtida junto à Secretaria, sem interferir no mérito do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao próprio julgado, sem reexame de mérito ou provas.

2.

A omissão admissível em embargos deve ser sobre questões decisivas ao resultado do julgamento.

_________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.024, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.894.324/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/02/2022; STJ, EDcl no AgInt nos EREsp 1.848.530/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 21/09/2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0089905-68.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGADOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM - PA

EMBARGANTE: LUX ENGENHARIA E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP

ADVOGADO: LUCIANA DO SOCORRO DE MENEZES PINHEIRO - OAB/PA nº. 12.478

EMBARGADO:
AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e HARMÔNICA INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por
LUX ENGENHARIA E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP
em face de Acórdão de ID. 22408214, que conheceu do Agravo Interno interposto em face de
AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e HARMÔNICA INCORPORADORA LTDA
e negou-lhe provimento.

Pela fala dos Integrativos de ID. 22620714, o julgado padece de contradição no que tange aos argumentos das parcelas e sua data de adimplemento, bem como omissão quanto ao fato da votação do acórdão pelo colegiado.

Intimada a contraminutar (ID. 22628606) ao ID. 22723758o Embargado bate pelo desprovimento dos Aclaratórios quanto à contradição, contudo provimento pela omissão.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0089905-68.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGADOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM - PA

EMBARGANTE: LUX ENGENHARIA E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP

ADVOGADO: LUCIANA DO SOCORRO DE MENEZES PINHEIRO - OAB/PA nº. 12.478

EMBARGADO: AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e HARMÔNICA INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo
.

Avante.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC.

Diretamente. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Aliás, é digno de nota que, s
ob a lição de José Miguel Garcia Medina e Tereza Arruda Alvim Wambier:
"[...] a contradição deve ser interna, isto é, deve existir entre elementos existentes na própria decisão. Não se admitem embargos de declaração, assim, quando se afirma que a decisão contraria prova ou outros elementos existentes nos autos, bem como quando a decisão contraria a jurisprudência existente a respeito."(Recursos e ações autônomas de impugnação. São Paulo: RT, 2008. p. 194.)

A jurisprudência da Corte Superior é assente no sentido de que
"[a] contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis (...)"
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.894.324/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022). Na mesma linha: EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.848.530/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021; EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDv nos EAREsp n. 1.277.417/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/10/2021, DJe 21/10/2021; e EDcl na SEC n. 7.296/EX, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 23/05/2017, dentre muitos outros.

In casu,
quando a Embargante alega suposta contradição quanto a suposta qualidade da parcela final, se vinculada às chaves, ou não, a bem da verdade está buscando a rediscussão do julgado, o que é defeso em sede de Aclaratórios.

Por fim, quando a vazia alegação de omissão, tal também não se mostra perceptível, isso por que a omissão que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do decisum. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso)

A omissão no acórdão a respeito da ata do colegiado, não se revela omissão de pedido, mas sim mera formalidade que poderia facilmente ser obtida na Secretaria da Turma. Admoestada está a Embargante a respeito de sua conduta processual beligerante!

Ante o exposto

sou por conhecer dos Embargos de Declaração, eis que percebidos seus pressupostos e
NEGAR-LHES
provimento, mantendo irretocável o acórdão guerreado.

Ademais, determino que a Serventia expeça certidão circunstanciada do julgamento do acórdão de ID. 22408214 (e deste inclusive) constando as informações sobre a turma julgadora, os votos e a natureza do julgamento (se unânime ou não).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/12/2024